Tribunal: TJSP
Processo: 2294071-39.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
"Habeas Corpus" impetrado buscando a reforma da sentença condenatória, com desconstituição da prisão preventiva. Superveniência de acórdão dessa Câmara, dando parcial provimento ao recurso de apelação (no 1500415-92.2024.0542) interposto pela defesa do ora paciente, diminuindo a pena do paciente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, com

Ementa:
"Habeas Corpus" impetrado buscando a reforma da sentença condenatória, com desconstituição da prisão preventiva. Superveniência de acórdão dessa Câmara, dando parcial provimento ao recurso de apelação (no 1500415-92.2024.0542) interposto pela defesa do ora paciente, diminuindo a pena do paciente para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime prisional inicial semiaberto, com desconstituição da prisão preventiva. sendo determinada a expedição de alvará de soltura em seu favor. Nesse passo: (i) já houve manifestação dessa Corte sobre o mérito da imputação (mantida a condenação), não havendo como se rediscutir a matéria, pelo menos em sede de "habeas corpus", perante o Tribunal de Justiça; (ii) a prisão preventiva não mais subsiste. Dado esse cenário, de alteração substancial do quadro quando da impetração, o provimento jurisdicional perseguido não mais se mostra adequado e útil. Em outras palavras, falta interesse de agir, na espécie. Ordem não conhecida.